Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713550-28.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAMILA SANTOS DE SIQUEIRA RECORRIDO: ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. 5°, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Da análise das condições pessoais, verifica-se que a autora é empresária. Ademais, a fatura de cartão de crédito da juntada no processo aponta saldo total superior a R$ 13.000,00 (ID 14488392 - Pág. 1 e 2). Assim, conclui-se que a autora não é hipossuficiente econômico, de modo que não possui direito ao benefício de justiça gratuita. Indefiro, portanto, o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w